Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-20.2021.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000363-20.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 22.865.507/0001-40 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000363-20.2021.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Casa de Carnes Campos LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. Comprovado que o dano material sofrido pelo consumidor teve correlação com a queda no fornecimento de energia elétrica, causada pela queima do transformador de energia elétrica, conforme laudo técnico acostado a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

3. A concessionária de energia elétrica que não reembolsa a consumidora dos danos causados em seu estabelecimento comercial, em razão de queda de energia devidamente comprovada nos autos, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de ressarcir e indenizar a título de dano material e moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
A autora acosta provas fotográficas, vídeos, protocolos junto à reclamada, assim como recibo dos valores gastos com a remoção de seus insumos para um caminhão e a permanência enquanto perdurava a interrupção de energia. Apesar de a empresa informar que a queda não perdurou é evidente que a reclamante prova o inverso, diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta da concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. (...) Quanto aos danos materiais restaram demonstrados pelo recibo dos valores gastos com o aluguel do caminhão para armazenamento da carne, além das despesas com o motorista, que não foi efetivamente impugnada pela parte reclamada, razão pela qual, defiro o pedido de dano moral. Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou prejuízos morais e materiais à parte autora, resta quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão do dissabor na parte requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte.”.

5. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

6. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais e R$ 3.000,00, pelos danos materiais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, vez que são utilizados ainda para o exercício da profissão. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022